Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO - DL 911/69. CUSTAS COMPLEMENTARES. SENTENÇA TERMINATIVA.
A falta do recolhimento das custas complementares, apesar da oportunidade concedida, enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, independentemente da intimação pessoal da parte.